Tribunal: TCU
Processo: 022.909/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 152173 (Objeto: utilizacao de verba federal, a saber: Fonte 166 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais (E. C. N 105, de 12 de dezembro de 2019). )

Inteiro teor:
Acórdão 2301/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.909/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jessica Regina Silva Spurio Lazarotto, representando Diperene Comercial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.